Tribunal: TJDFT
Processo: 0700226-40.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. EXTRAVASAMENTO DA TOTALIDADE DA SUBSTÂNCIA. BICARBONATO DE SODIO. PREMATURO. AUSÊNCIA DE PRONTA DETECÇÃO. LESÃO QUIMICA. HOSPITAL PÚBLICO. OMISSÃO CONFIGURADA. NEXO DE CAUSALIDADE PRESENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM. FIXAÇÃO. REPARAÇÃO MORAL. PATAMAR EXCESSIVO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, seja em razão da conduta comissiva ou omissiva, na forma do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, necessita da ocorrência do dano sofrido pelo administrado e o nexo de causalidade entre o eventus damni e a conduta estatal.
2. No caso, a demanda consiste em saber se houve omissão ou negligência por parte da Administração Pública, capaz de gerar sua responsabilização civil de pagamento de indenização por danos morais e estéticos, pelo erro no tratamento médico, consistente no extravasamento total do bicarbonato de sódio que lhe foi ministrado em razão de perda de acesso venoso, que resultou em danos em seu pé e tornozelo direitos.
3. A perícia médica apurou que não foram adotadas todas as precauções para a administração da medicação bicarbonato de sódio e que o extravasamento somente foi percebido após a administração de todo o conteúdo fora do leito vascular. Apurou também que as primeiras condutas adotadas foram consideradas inadequadas, por se referir a tratamento dispensado em casos de queimaduras, o que não corresponde a hipótese dos autos.
4. Constatada a ausência de conduta profissional diligente, que ocasionou uma cicatriz irregular com hipotrofia de tecido subcutâneo subjacente medindo 10,0 x 5,5 cm em face medial do pé e tornozelo direitos, com uma leve limitação de flexão e extensão passivas do pé direito, o que requer certa dificuldade para correr ou subir escadas, fato sobejamente esclarecido mediante prova pericial legítima e conclusiva, impõe-se a condenação do Distrito Federal em indenizar moralmente o ofendido.
5. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos na jurisprudência, tais como: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito; (b) o tipo de bem jurídico lesado; (c) a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor. No caso, o pedido de minoração encontra respaldo no fato de que a perícia consignou que a limitação de flexão e extensão passivas do pé direito é leve e não se trata de limitação permanente, havendo possibilidade de melhora no prognóstico da lesão. Ademais, o Requerido teve conduta de adoção de medidas de retratação ao realizar o tratamento cirúrgico da lesão.
6. Deu-se parcial provimento ao apelo. Fixados honorários recursais.